Tribunal: TJBA
Processo: 8033569-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033569-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: JOSE HUMBERTO DAS VIRGENS

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA, ANDRE LUIZ PINHEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO EXPRESSA. VALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. MORA CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu abusividade dos juros remuneratórios, afastou a capitalização mensal, declarou a nulidade da comissão de permanência e admitiu a revisão contratual, com reflexos na mora e na repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada destoa de forma abusiva da média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros no contrato celebrado; (iii) determinar se há previsão e cobrança indevida de comissão de permanência; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para descaracterização da mora e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista e submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, sem que isso autorize a revisão indiscriminada de cláusulas contratuais sem demonstração concreta de abusividade.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF, sendo admissível a revisão dos juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, quando comprovada vantagem exagerada ou manifesta discrepância em relação à média de mercado.

A taxa contratada de 2,15% ao mês é apenas ligeiramente superior à taxa média de 2,03% ao mês divulgada pelo BACEN para o período, diferença que não alcança o parâmetro jurisprudencial de abusividade, considerado, em precedentes do STJ, quando superior a uma vez e meia a média de mercado.

A taxa média constitui referencial estatístico e não limite obrigatório, admitindo variações razoáveis acima e abaixo do índice divulgado, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após a MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ e do REsp 973.827/RS.

A previsão contratual de taxa anual de 29,08%, superior ao duodécuplo da taxa mensal de 2,15%, evidencia a pactuação clara da capitalização mensal, conforme entendimento consolidado na Súmula 541 do STJ.

O contrato não prevê comissão de permanência, mas apenas juros moratórios e multa de 2%, em conformidade com o art. 52, § 1º, do CDC, inexistindo demonstração de cobrança indevida.

Ausente a abusividade dos encargos no período de normalidade, não se descaracteriza a mora, que decorre do inadimplemento do devedor.

Inexistindo cobrança ilegal, não se configuram os pressupostos para repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade, não configurada quando a taxa pactuada não supera de forma relevante a média de mercado divulgada pelo BACEN.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A inexistência de cobrança de comissão de permanência afasta a declaração de nulidade por presunção.

Ausente abusividade dos encargos, mantém-se a mora e é indevida a repetição do indébito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º
8033569-32.2023.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados
BANCO ITAU S/A

e
JOSE HUMBERTO DAS VIRGENS
, respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
, e
o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA